Tribunal: TJES
Processo: 5000261-63.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-63.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE LIRA MIRANDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a RECORRENTE que, após a realização de vistoria na unidade medidora de energia elétrica realizada recebeu a cobrança de débito no valor de R$ 410,99, (conforme TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) n. 3409241, de modo que esta cobrança seria indevida.

Desta forma, sob a alegação de prática de ato ilícito e abusivo, ajuizou a presente demanda pela qual pretende a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da RECORRIDA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declarou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a Recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI, sendo o débito imputado ao consumidor totalizando a quantia de R$ 410,99 (quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos).

Verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem qualquer assinatura do responsável, tendo o termo “ausente” no campo, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do supracitado débito de R$ 410,99 (quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos), referente ao TOI, agora nulo.

No que se refere a indenização por dano moral, entendo que é cabível, tendo em vista toda a disposição da Recorrente de resolver demanda que não deu causa, bem como por ter seu nome incluso do Serasa e energia suspensa.

Por todo o exposto, reformo a sentença vergastada para que seja declarada a inexigibilidade do débito supracitado, bem como que seja a Recorrida compelida a indenizar a Recorrente por danos morais sofridos na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, declarando a inexigibilidade do do débito, bem como condenando a parte Recorrida em danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)